Tribunal: TJSP
Processo: 1055008-87.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL – AÇÃO ORDINÁRIA MOVIDA POR PENSIONISTAS BUSCANDO O RECÁLCULO DOS VENCIMENTOS (SIC) – PETIÇÃO INICIAL ININTELIGÍVEL, PORTANTO INEPTA – INDEFERIMENTO, COM EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000136316
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1055008-87.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
IARA REGINA RODRIGUES SCIENCIO, EDINEIVA BARBOSA FERREIRA,
DARCI APARECIDA POLITTI, MARIA FATIMA DO ROSARIO SILVA,
ADRIANA DA CUNHA MARQUES, MARINALVES GÓIS ANDRÉ, SONIA
MARIA DA SILVA, JULIANA RIBEIRO FERNANDES, MARLENE
BATISTA DA MOTA, MARIA DO CARMO DE ARAUJO NASCIMENTO,
MARGARETH SUELI DE OLIVEIRA BARBOSA e ALDA LUCIA MORAES
CELOVITTO, é apelado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Prejudicado o exame do recurso, de
ofício, e com fundamento no art. 330, inciso I, do C.P.C., indeferiram a inicial, e
com base no art. 585, inciso I, do mesmo diploma, julgaram extinto o processo
sem resolução do mérito, mantido o quanto estipulado em primeira instância a
respeito da sucumbência.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055008-87.2017.8.26.0053 - São Paulo
2
VOTO No 36.397
APELAÇÃO CÍVEL No 1055008-87.2017.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: IARA REGINA RODRIGUES SCIENCIO E OUTRAS
APELADA: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
PROCESSO CIVIL AÇÃO ORDINÁRIA MOVIDA
POR PENSIONISTAS BUSCANDO O RECÁLCULO
DOS VENCIMENTOS (SIC)
PETIÇÃO INICIAL
ININTELIGÍVEL,
PORTANTO
INEPTA

INDEFERIMENTO,
COM
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
Cuida-se de ação ordinária movida por Iara Regina
Rodrigues Sciencio e outras, pensionistas de servidores públicos
estaduais civis e de policiais militares falecidos, objetivando a
condenação a ré a proceder o recálculo dos vencimentos (sic) com a
conversão em URV nos termos da Lei no 8.880/94 e o pagamento das
diferenças vencidas, respeitada a prescrição quinquenal, julgado extinto o
processo pela r. sentença de fls. 192/196, com base no art. 487, inciso II,
do Código de Processo Civil, ante o reconhecimento da prescrição.
As autoras apelaram, buscando reforma, sustentando em
suma que tratando-se de relações de trato sucessivo não ocorre a
prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas vencidas
antes do quinquênio que antecedeu a propositura da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055008-87.2017.8.26.0053 - São Paulo
3
Recurso regularmente processado, com resposta.
É o relatório.
A petição inicial é ininteligível, e portanto inepta, consoante
jurisprudência colecionada por Theotonio Negrão e outros em nota 5 ao
art. 330 do Código de Processo Civil (47a edição), de sorte que sequer
apresentava condições de ser recebida, devendo agora ser indeferida de
ofício.
As autoras sustentam que são servidores públicos cujos
vencimentos não foram submetidos à correta conversão para URV, o que
pleiteiam através da presente demanda.
Ocorre,
todavia,
que
o
exame
da
documentação
apresentada revela que todas elas são pensionistas de servidores civis e
de policiais militares, pelo que em 1o de março de 1994 não recebiam
vencimentos, suscetíveis de conversão, conforme pedido.
Mais grave ainda, a vestibular não indicou os cargos
exercidos pelos instituidores civis (o que impede verificar em relação a
eles eventual reestruturação remuneratória) nem as datas em que cada
autora passou a receber pensão (o que inviabiliza verificar se em 1o de
março de 1994 já conferiam o benefício e caso contrário a ocorrência da
prescrição, se a verdadeira pretensão delas fosse obter a reparação de
eventuais prejuízos decorrentes de falta de conversão dos vencimentos
ou proventos dos instituidores das pensões, hipótese em que a inicial
deveria também conter outra descrição fática, outro fundamento jurídico e
outro pedido).
Em tais condições, prejudicado o exame do recurso, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055008-87.2017.8.26.0053 - São Paulo
4
ofício, e com fundamento no art. 330, inciso I, do C.P.C., indefere-se a
inicial, e com base no art. 585, inciso I, do mesmo diploma, julga-se
extinto o processo sem resolução do mérito, mantido o quanto estipulado
em primeira instância a respeito da sucumbência.
RICARDO FEITOSA
RELATOR